Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-43.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028370-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENATO DAS NEVES - CPF: 091.239.111-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DAS NEVES - CPF: 091.239.111-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E A RETIFICOU, ESTANDO PREJUDICADOS OS APELOS,

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO PODER PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações interpostas pelo autor, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care), fundado no direito à saúde. A sentença foi proferida sem a produção de prova técnica requerida na inicial e dispensou a remessa necessária com base no art. 496, §4º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde pública deve ser submetida à remessa necessária, mesmo sem condenação pecuniária líquida; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial indispensável à análise do pedido de home care.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que sentenças que envolvam prestações de saúde devem ser submetidas ao reexame necessário, em razão do impacto financeiro futuro e indeterminado ao erário, mesmo quando não há condenação líquida.

A negativa de produção de prova técnica pericial, requerida expressamente na inicial e essencial para a aferição da necessidade clínica, da pontuação ABEMID e da classificação da Atenção Domiciliar (AD1, AD2 ou AD3), configura cerceamento de defesa.

A contradição entre a negativa da perícia e a improcedência do pedido pela ausência de comprovação técnica infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF e os arts. 369, 370 e 371 do CPC.

A jurisprudência do TJMT reconhece que, em ações que envolvam pedido de home care, a ausência de prova técnica sobre o quadro clínico impede o julgamento antecipado da lide e constitui vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde pública deve ser submetida ao reexame necessário, ainda que ausente condenação pecuniária líquida, diante do impacto financeiro futuro e indeterminado ao erário.

O indeferimento imotivado de prova pericial indispensável à comprovação da necessidade de tratamento domiciliar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com reabertura da instrução para a devida apuração técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 371, 496, §4º, II, e 932, I. Portaria MS nº 963/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1004616-72.2024.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/02/2025, DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Renato das Neves, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta pelo autor, com vistas ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care, diante do seu quadro clínico.

Em suas razões recursais, alega Renato das Neves que a sentença deve ser reformada para que se determine o fornecimento integral do tratamento home care, conforme prescrição médica e documentos técnicos que evidenciam a gravidade de seu quadro clínico, o qual inclui Doença de Alzheimer precoce, transtorno ansioso e outras comorbidades.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do SUS deve observar as regras de repartição de competências estabelecidas pelas Comissões Intergestores, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e que a ausência de indicação clara do ente responsável compromete a legalidade da condenação.

Já o Município de Rondonópolis argumenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao conceder medida diversa daquela pleiteada na exordial (acompanhamento por equipe multidisciplinar do PSF, em vez de home care). Aduz, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de resistência indevida à pretensão autoral.

Apresentadas as contrarrazões por todas as partes envolvidas, sustentando, em essência, o acerto da sentença ou a improcedência das insurgências adversas, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou primeiramente para que seja conhecido o reexame necessário, nos termos do art. 496, caput, I do CPC, e em sendo conhecida a remessa necessária seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do requerimento de prova técnica, e com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e a realização de prova pericial medica e social, destinada a verificação da necessidade e da modalidade de atenção domiciliar aplicável ao caso; e subsidiariamente, em não sendo conhecida a nulidade da sentença, pugna pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso por ausência de interesse recursal, desprovimento das apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e pela parte autora Renato das Neves mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Do reexame necessário

Embora a sentença tenha dispensado a remessa necessária com fundamento no art. 496, §4º, II, do CPC, entendo assistir razão ao Ministério Público ao sustentar a submissão obrigatória da decisão ao duplo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que sentenças proferidas em demandas de saúde pública, ainda que sem condenação pecuniária líquida, devem ser submetidas ao reexame necessário, tendo em vista o impacto financeiro futuro e indeterminado das prestações sanitárias impostas ao erário.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico, pois envolvem dispêndios públicos contínuos e indeterminados, ainda que não representem proveito econômico direto ao beneficiário.

Assim, reconheço a obrigatoriedade do reexame necessário, a ser conhecido conjuntamente com os recursos voluntários interpostos.

Do cerceamento de defesa – nulidade da sentença

Com razão o Parquet ao apontar cerceamento de defesa na hipótese em exame.

O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova técnica pericial, não obstante o pedido expresso na petição inicial e o reconhecimento de que inexistiam elementos probatórios suficientes para aferir a real necessidade do tratamento domiciliar por home care.

A controvérsia – aferição da complexidade clínica, da pontuação ABEMID e da modalidade de Atenção Domiciliar (AD1, AD2 ou AD3) adequada – demanda avaliação técnica e multiprofissional, insuscetível de ser suprida por simples análise documental.

Ao negar a produção dessa prova e, simultaneamente, fundamentar a improcedência do pedido pela ausência de demonstração técnica, o magistrado incorreu em contradição lógica e violação ao contraditório e à ampla defesa, afrontando o art. 5º, LV, da Constituição Federal e os arts. 369, 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de demanda que visa tratamento médico domiciliar quando há pedido expresso de nova avaliação médica e indícios de alteração do quadro clínico do paciente.” (TJMT, ApCiv nº 1004616-72.2024.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 26/02/2025, DJE 26/02/2025).

Dessa forma, a ausência de instrução probatória técnica constitui vício processual insanável, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica e social, a fim de apurar a real necessidade do atendimento domiciliar e sua classificação conforme as diretrizes da Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde.

Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicada a análise das apelações interpostas pelas partes, porquanto o julgamento de mérito deverá ocorrer somente após a devida instrução.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, acolho o parecer do Ministério Público e voto para conhecer da remessa necessária e anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento indevido da prova pericial médica e social requerida na inicial, e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juízo de primeiro grau reabra a fase instrutória e realize perícia médica e social, destinada à verificação da necessidade clínica do tratamento domiciliar; da pontuação ABEMID; e da modalidade de Atenção Domiciliar (AD1, AD2 ou AD3) aplicável ao caso, conforme os parâmetros da Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde; portanto, restando prejudicadas as apelações voluntárias das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025